Tribunal: TJDFT
Processo: 0735367-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA RÉ PARA CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO VERIFICADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC c/c o art. 51, I, da Lei 9.099/95, sob o fundamento de que a falta do endereço da parte ré para citação implica ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Na espécie, verifica-se que o juízo procedeu às pesquisas nos sistemas informatizados INFOJUD, SIEL e RENAJUD para localização do endereço da parte ré, tendo obtido resultado no primeiro (ID 32596644). Todavia, a tentativa de citação por via postal no endereço encontrado retornou sem cumprimento, porque o réu teria se mudado (ID 32596655).

3. Diante disso, o autor requereu a expedição de ofício à UBER, pessoa jurídica em que o réu trabalharia, bem como às concessionárias de serviços públicos do DF (CAESB e NeoEnergia) e de telefonia (VIVO, OI, TIM e CLARO) para localizar outros endereços. O pleito restou indeferido pelo juízo, sob o fundamento de que não se coadunaria com a celeridade do rito dos juizados especiais (ID 32596659), tendo sido determinado ao autor que fornecesse o endereço atualizado do réu.

4. Não providenciado o endereço, o magistrado proferiu a sentença terminativa, em face da qual se interpôs o presente recurso.

5. Com a interposição do recurso inominado, o autor demonstra que, após a prolação da sentença extintiva ora rechaçada, em 27/12/2021, o réu foi intimado via WhatsApp para participar de audiência (sessão de justiça restaurativa), em termo circunstanciado instaurado para apurar, na esfera criminal, o acidente de trânsito que teria ensejado o ajuizamento da presente demanda indenizatória (ID 32596675).

6. Vale ressaltar que, com a publicação da Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021, o Código de Processo Civil passou a determinar que a citação seja realizada preferencialmente por meio eletrônico (art. 246 do CPC). O advento da Lei em questão reforçou a validade do uso de aplicativo de mensagens para efetivação do ato citatório, já admitido pelo STJ, inclusive na esfera penal (HC 644.543/DF, DJe 15/03/2021), e regulamentado pelo CNJ (art. 8o a 10, da Resolução No 354 de 19/11/2020).

7. No âmbito do e. TJDFT, a Portaria GC 34 de 02/03/2021 também autoriza o cumprimento do mandado de citação por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar), durante o regime diferenciado de trabalho.

8. Desse modo, observa-se que a citação realizada por intermédio de aplicativo de mensagens é reconhecidamente válida no processo brasileiro, desde que se permita verificar a autenticidade do destinatário.

9. Cumpre considerar, ainda, que o Código de Processo Civil consagra o Princípio da Primazia da Resolução do Mérito, bem como que a extinção prematura na hipótese apenas conduz ao ajuizamento de nova ação, com idêntico pedido, a fim de que se possa em nova demanda requerer a citação por meio do aplicativo de mensagens. Trata-se, todavia, de consequência que não se coaduna com os critérios orientadores da Lei n. 9.099/95, nem com o processo civil brasileiro contemporâneo.

10. Destaca-se que, no caso em tela, não se identifica ter havido abandono da causa ou inércia por parte do autor na busca pelo endereço do demandado, tampouco que tenha havido desídia no cumprimento das determinações judiciais ou um prolongamento exacerbado do processo. Evidencia-se, pois a extinção prematura do feito.

11. Nesse cenário, cabível a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, a fim de que se possa permitir a efetivação do ato citatório por intermédio do WhatsApp ou outro meio idôneo, viabilizada, para tanto, a busca de endereço nos sistemas aos quais o Poder Judiciário tenha acesso.

12. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário proceder à citação da ré.

13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para regular processamento.

14. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).